Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600204-23.2020.6.16.0007
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 DARIU OBLADEN VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 DARIU OBLADEN VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
12/08/2021
Número: 0600204-23.2020.6.16.0007

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 19/05/2021
Processo referência: 0600210-30.2020.6.16.0007
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600204-
23.2020.6.16.0007 que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas,
Dariu Obladen, candidato ao cargo de vereador, relativas às Eleições Municipais de 2020 no
município de Cerro Azul/PR, com fundamento no artigo 30, inciso III, da Lei n.º 9.504/1997 e no art.
74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Determinou o recolhimento da quantia
irregularmente aplicada relativa aos recursos do FEFC - R$ 1.185,00 (mil cento e oitenta e cinco
reais) ao Tesouro Nacional, mediante guia de recolhimento da União e a respectiva comprovação
nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Dariu Obladen, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
partido Movimento Democrático Brasileiro, MDB, no município de Cerro Azul/PR, desaprovadas em
razão do recebimento de doações estimáveis em dinheiro no valor de R$ 1.185,00 (mil cento e
oitenta e cinco reais) provenientes do FEFC do candidato a eleição majoritária do partido DEM.
Verificou-se que a doação estimável em dinheiro paga com recursos do FEFC repassada pelo DEM,
foi aplicada indevidamente para pagamento de serviços de advocacia, contabilidade e confecção
de materiais de propaganda eleitoral em prol do candidato ao cargo de vereador concorrente pelo
MDB, ou seja, verba repassada a candidatos de partido diverso da origem, contrariando o disposto
no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2020).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 DARIU OBLADEN VEREADOR
(RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
DARLEY FRANCA (ADVOGADO)
DARIU OBLADEN (RECORRENTE)
JOSE ARI NUNES (ADVOGADO)
DARLEY FRANCA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41205
716
11/08/2021 18:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.446
RECURSO ELEITORAL 0600204-23.2020.6.16.0007 – Cerro Azul – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 DARIU OBLADEN VEREADOR
- OAB/PR0036706
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES
- OAB/PR0071545
ADVOGADO: DARLEY FRANCA
RECORRENTE: DARIU OBLADEN
- OAB/PR0036706
ADVOGADO: JOSE ARI NUNES
- OAB/PR0071545
ADVOGADO: DARLEY FRANCA
RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE
RECURSOS
PÚBLICOS
ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS
DISTINTOS E NÃO COLIGADOS PARA
A
DISPUTA
AO
CARGO
QUE
CONCORREU
O
CANDIDATO
BENEFICIADO.
TRANSFERÊNCIA
REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA
A
ELEIÇÃO
MAJORITÁRIA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos
públicos
por
partidos
políticos
ou
candidatos não pertencentes à mesma
coligação ou não coligados, nos termos
dos artigos 17 e 19 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos
públicos se o partido do candidato a
Vereador
que
recebeu
a
doação
coligou-se ao partido do candidato a
Prefeito que realizou a transferência dos
recursos.
3. Recurso parcialmente provido.

Num. 41205716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117395465300000040215942
Número do documento: 21081117395465300000040215942

DECISÃO
A unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no merito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 10/08/2021
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Dariu Obladen, candidato ao
cargo de vereador, pelo MDB, contra a sentença proferida pela 007° Zona Eleitoral de
Cerro Azul/PR (ID.34304466), que desaprovou as suas contas relativas às eleições de
2020, em razão da existência de doação de FEFC oriunda de outro partido.
Em suas razões recursais (ID.34304866), o recorrente alega que não foi
intimado após apresentado o parecer conclusivo para manifestação das irregularidades
apontadas.
Afirma que sempre agiu de boa-fé, que o “recurso não foi usado de maneira
indevida, o que teria ocorrido seria a confusão quanto à origem dos recursos e
equívoco quanto ao lançamento pelos auxiliares da equipe de contabilidade, mas com o
devido esclarecimento em nota explicativa, o que permite a aprovação das contas,
”.
ainda que com ressalva
Pugna, ainda, pela aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, anulando a sentença
ou, alternativamente, aprovando as suas contas.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (ID. 35993366), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
Num. 41205716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117395465300000040215942
Número do documento: 21081117395465300000040215942

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
Inicialmente, no que tange à suposta falta de intimação para se manifestar
acerca do parecer técnico conclusivo, anoto que a alegação do recorrente não merece
acolhimento, eis que, ao contrário do que afirma, foi, efetivamente, oportunizado ao
candidato prazo para se manifestar sobre as falhas apontadas no referido parecer,
conforme se verifica da certidão de id. 34303416.
Outrossim, constata-se que o candidato apresentou duas manifestações
após a emissão do parecer conclusivo (ids. 34303566 e 34304016), sendo totalmente
descabida a presente alegação.
Assim, afasto a arguição de nulidade no procedimento.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista a
doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e recebida por candidato
filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º e 19, § 7º da
Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
Num. 41205716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117395465300000040215942
Número do documento: 21081117395465300000040215942

I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Consta dos autos que o recorrente DARIU OBLADEN (candidato ao cargo
de vereador, pelo MDB), recebeu doação estimável em dinheiro do candidato não eleito
a prefeito, Jadir Souza, pelo DEM, paga com recursos provenientes do FEFC, relativa a
material de campanha e serviços contábeis e advocatícios, oriundos do órgão partidário
do DEM.
Por oportuno, anoto que o candidato a prefeito JADIR SOUZA concorreu ao
pleito coligado com os seguintes partidos: MDB/PROS/PMN/DEM.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessa
doação.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
Num. 41205716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117395465300000040215942
Número do documento: 21081117395465300000040215942

, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Nesse contexto, considerando que a única irregularidade reconhecida na
sentença está sendo reputada regular, a medida que se impõe ao caso é o parcial
provimento do recurso eleitoral interposto para aprovar as contas do candidato.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto e, no
mérito, dar-lhe parcial provimento para aprovar as contas prestadas, nos termos da
fundamentação.
É como voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600204-23.2020.6.16.0007 - Cerro Azul - PARANÁ -
RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 DARIU
OBLADEN VEREADOR - RECORRENTE: DARIU OBLADEN - Advogados dos RECORRENTES:
JOSE ARI NUNES - PR0036706, DARLEY FRANCA - PR0071545 - RECORRIDO: JUÍZO DA 007ª
ZONA ELEITORAL DE CERRO AZUL PR.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.08.2021.
Num. 41205716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 11/08/2021 18:48:16
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081117395465300000040215942
Número do documento: 21081117395465300000040215942